Tribunal: TJSP
Processo: 1028219-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Servidora estadual aposentada. Pedido de indenização, mediante conversão, em pecúnia, de licença-prêmio. Cabimento. Direito de percepção, em pecúnia, de todo crédito oriundo de direitos adquiridos ao longo da carreira funcional. Princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Precedentes. Juros de mora e correção monetária. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Servidora estadual aposentada. Pedido de indenização, mediante conversão, em pecúnia, de licença-prêmio. Cabimento. Direito de percepção, em pecúnia, de todo crédito oriundo de direitos adquiridos ao longo da carreira funcional. Princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Precedentes. Juros de mora e correção monetária. Aplicação do decidido pelo STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810). Procedência da ação. Confirmação da sentença. Recurso da Fazenda Estadual e reexame necessário desprovidos.